Tribunal: STF
Processo: RE 382137
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONEXO. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo recorrente está prejudicado por causa da decisão proferida no AI 441.286-AgR/RJ, conexo a estes autos e transitado em julgado, que lhe foi favorável. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.